Tribunal: TJPA
Processo: 0031214-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031214-27.2014.8.14.0301

APELANTE: LEDA CAMPOS DE FREITAS

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

PROCURADOR: NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Há tempo é cediço que o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame.

No presente caso o resultado do certame fora homologado em 02/04/2012. Dessa forma, levando em consideração apenas o biênio inicial depreende-se que o vencimento do prazo de validade foi deslocado para 02/04/2014 estando evidentemente tempestiva a impetração ocorrida em 29/07/2014 (118 dias) razão pela qual não cabe falar em decadência.

Inviável conhecer da controvérsia de fundo, tal como requerido pela parte apelante, pois os autos seguiram conclusos ao juízo singular (11/08/2014) que em seguida prolatou a sentença recorrida declarando a decadência, ou seja, sequer houve notificação da autoridade dita coatora para prestar informações, o que no caso vertente é de suma importância considerando que poderão ser ventiladas circunstâncias eventualmente justificadoras para ausência de nomeação a serem submetidas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário RE nº 598.099/MS (Tema 161) e RE 837.311 (Tema 784).

Apelação conhecida e parcialmente provida, no sentido de reformar a sentença afastando a decadência para impetração do
mandamus,
devendo os autos retornarem ao Juízo da origem para prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 27.06.2022 a 04.07.2022.

Belém (PA), 04 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0031214-27.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LEDA CAMPOS DE FREITAS

ADVOGADA: SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES (OAB/PA 25.318) e OUTRO

APELADA: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

PROCURADORA AUTARQUICA: NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA (OAB/PA 11.906)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a decadência para utilização do mandado de segurança, impetrado contra alegada ausência de nomeação e preterição de candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2011, realizado pela antiga Companhia de Transportes do Município de Belém, atual Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Trânsito.

A recorrente informou que o referido certame teve o seu resultado homologado em 02/04/2012 e considerado o seu prazo de validade inicial de 02 anos não era possível falar em decadência da impetração ocorrida em 29/07/2014. No mais, aduziu possuir direito líquido e certo de ser nomeada no cargo para o qual concorreu.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença afastando a decadência e conceder a segurança reconhecendo o direito líquido e certo de ser imediatamente nomeada no cargo de Agente de Trânsito em decorrência da preterição.

A SEMOB apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

A decadência reconhecida pela sentença não deve prosperar.

Há tempo é cediço que o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA EXPIRADA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO
.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por associação de candidatos aprovados no concurso público para o provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, regido pelo Edital CAT 01/1986.

2. A entidade impetrante indicou, como ato coator, a publicação do Edital DRH n. 01/2013, ocorrida em 3 de janeiro de 2013, sob alegação de que, ao oferecer novas vagas para o mesmo cargo, a Administração teria preterido candidatos aprovados em certame ocorrido vinte e sete anos antes, do qual participaram os seus filiados.

3. "
O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame
" (AgRg no AREsp 345.267/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/8/2014).

4. Expirada a validade do certame anterior em 16 de agosto de 1990, nasceu nesse mesmo momento, em tese, o direito de se discutir em juízo o alegado direito à nomeação, aí residindo o marco inicial do prazo para eventual impetração do writ.

5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração.”
(RMS n. 46.808/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
O prazo decadencial para a impetração do mandamus contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame
.

2. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal.

4. Hipótese em que não houve configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.”
(AgRg no RMS n. 46.535/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/4/2019.)

No presente caso o resultado do certame fora homologado em 02/04/2012. Dessa forma, levando em consideração apenas o biênio inicial depreende-se que o vencimento do prazo de validade foi deslocado para 02/04/2014 estando evidentemente tempestiva a impetração ocorrida em 29/07/2014 (118 dias) razão pela qual não cabe falar em decadência.

Inviável conhecer da controvérsia de fundo, tal como requerido pela parte apelante, pois os autos seguiram conclusos ao juízo singular (11/08/2014) que em seguida prolatou a sentença recorrida declarando a decadência, ou seja, sequer houve notificação da autoridade dita coatora para prestar informações, o que no caso vertente é de suma importância considerando que poderão ser ventiladas circunstâncias eventualmente justificadoras para ausência de nomeação a serem submetidas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário RE nº 598.099/MS (Tema 161) e RE 837.311 (Tema 784).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença afastando a decadência para impetração do
mandamus,
devendo os autos retornarem ao Juízo da origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022